Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto a ID 73615005. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, expeçam-se as diligências de praxe e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403